Tribunal: STF
Processo: RE 256675
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Já se firmou nesta Corte o entendimento de que não cabem
embargos de declaração contra despacho monocrático, hipótese em que
esses embargos devem ser conhecidos como agravo regimental.
- Em face da sucumbência parcial da ação, foi correta a
determinação de que as custas e os honorários de advogado fossem
repartidos e compensados entre as partes na medida da proporção de
suas sucumbências (caput do artigo 21 do C.P.C).
Embargos de declaração que são conhecidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.